Tribunal: STF
Processo: HC 68134
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-25
Data de publicação: 1990-09-25

Ementa:
Habeas corpus. Citação por edital. Alegação de não ter sido o paciente procurado no local de sua residência.
- Ausência de prova capaz de elidir a presunção de veracidade de que goza a certidão do oficial de justiça.
Habeas corpus indeferido.